Tribunal: TJDFT
Processo: 0740866-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740866-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RAFAEL DE AGUIAR NERY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS RAFAEL DE AGUIAR NERY (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO, ora agravados, processo n. 0737117-43.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos contratados. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 141535395 dos autos de origem): “Recebo a emenda de ID 140199046. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 140199052). Defiro anotação de sigilo em relação aos documentos indicados na petição de ID 140973523. As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado pela parte autora, para fins de suspensão de todas as cobranças decorrentes dos contratos de empréstimo e cartão de crédito descritos na inicial ou, subsidiariamente, para fins de limitação da totalidade dos descontos provenientes daqueles contratos, seja em conta corrente, seja em folha de pagamento, ao percentual de 35% (trinta e por cento) dos rendimentos brutos do autor. Isso porque, a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, previsto no art. 104-A e seguintes do CDC, não enseja imediata suspensão das obrigações vencidas, na medida em que a alteração das condições de pagamento dos débitos pressupõe a homologação do plano consensual ou compulsório de pagamento, conforme inteligência do art. 104-A, § 4o c/c art. 104-B, § 4o, ambos da Lei 8.078/90. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.1. Além disto, a formulação de pedido de repactuação de suas dívidas, nos termos da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, não enseja, por si só, a suspensão das cobranças dos contratos, nem a proibição da inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. 4.2. Segundo a Lei 14.181/21 (conhecida como Lei do Superendividamento), somente após homologação judicial de eventual repactuação é que se pode excluir restrições decorrentes de protesto, negativação junto ao SPC, SERASA ou qualquer órgão de informação cadastral em relação às dívidas contempladas no plano de renegociação, não mais tidas como em atraso, mas dívidas a vencer. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1390539, 07265274420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se não bastasse, o limite de descontos da remuneração do servidor público não se aplica aos débitos de empréstimos bancários, cujos descontos são realizados em conta corrente (Tema 1.085 STJ), e aos débitos de cartão de crédito (ID 138429273 e ID 138429274), pois esses débitos ensejam situação jurídica diversa da consignação em folha de pagamento; de modo que inviável se apresenta qualquer determinação para que a totalidade dos descontos provenientes dos contratos mencionados na inicial seja limitada ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do autor. Acrescente-se, ainda, que, a ausência de probabilidade da pretensão inicial está, também, evidenciada na circunstância de que o autor indica o valor equivalente a R$ 18.750,00 como sendo o mínimo existencial (ID 138424370 – Pág. 5, no IV); o que representa valor muito superior àquele estabelecido pelo art. 3o do Decreto 11.150/22 correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente na data de sua publicação em 27/05/2022. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência deduzidos na inicial (ID 138424370 - Pág. 12, letra “b”, no 1 e 2). Citem-se e intimem-se os réus, sendo o primeiro réu, a segunda ré e quarta ré via sistema eletrônico, para comparecimento à audiência de conciliação a ser realizada no dia 31/01/2023 às 13:30, com a advertência de que a ausência injustificada de qualquer réu ensejará a incidência da sanção prevista no art. 104-A, § 2o, da Lei 8.078/90. No prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação desta decisão, os réus, com fundamento no art. 396 do CPC, deverão exibir os contratos de empréstimo, cartão de crédito e cheque especial, que resultaram as dívidas mencionadas no plano de pagamento constante da planilha de ID 138424370 – Pág. 8, com as respectivas cláusulas e condições gerais e especiais, ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Intime-se, também, o autor, inclusive da data designada para audiência de conciliação.” Inconformado, o autor recorre. Em apertada síntese sustenta que em razão dos contratos de empréstimos tomados com os agravados, para descontos consignados e em contra corrente, encontra-se superendividado. Busca na sua pretensão a repactuação de dívidas, na forma do art. 104-B, do CDC. Aduz que tem 83% da sua renda comprometida, o que estaria lhe impedindo de adquirir até os itens mais básicos para a sua sobrevivência e de sua família. Defende que seja concedida a tutela pleiteada como forma de preservar o mínimo existencial. Ao final pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para “Suspender a exigibilidade de todos os contratos que foram relacionados no tópico VI da petição inicial para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento do autor, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça já deferida na origem. É o que basta para a análise da liminar. Decido Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. Lado outro, observo que, em tese, a r. decisão a quo apenas espelha a legislação de regência. Conquanto haja previsão legal de repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactam substancialmente a renda do devedor e o enquadram, em tese, na situação de consumidor superendividado (artigo 54-A, § 1°, do CDC), importante considerar que a ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021, na qual está prevista, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores envolvidos, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. Portanto, o exame acerca da repactuação das dívidas enseja necessariamente a tentativa de conciliação, assim como a apresentação do plano de pagamento, tal como determinou o d. Juízo a quo. Bem verdade que, não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, mas não é este o caso dos autos, ainda. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3. Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Nada obstante, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística. Na hipótese, não comprovada pela parte despesa ordinária atuais nem eventual saldo da conta-corrente ao final do mês, neste momento, incabível concluir-se pela efetiva violação à dignidade da pessoa humana ou ao mínimo existencial. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1600995, 07101904320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, já tendo sido designada por Sua Excelência a quo a audiência de conciliação para data não muito distante (31/01/2023), e em atenção aos objetivos da Lei em destaque, não vislumbro, de plano, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sob outro prisma, cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ressalto, porém, que a jurisprudencial tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística. No caso concreto, fazendo um juízo de prelibação sumária, inerente ao exame do pedido liminar, não se pode deixar de ressaltar que, em tese, ao contrário do alegado pelo recorrente, não há elementos a indicarem comprometimento do mínimo existencial, nem tampouco se apresenta verossímil a versão de que estaria lhe faltando até itens básicos para a sua sobrevivência e da sua família. O recorrente receber salário bruto de R$ 39.127,53, e líquido de R$ 14.643,90, conforme contracheque acostado ao ID 140199047 dos autos de origem, sendo certo que, dentre vários lançamentos verificados no extrato de ID 140199050, referente ao mês de outubro/2022, é possível verificar uma enormidade de despesas que não dizem respeito ao mínimo existencial, citando, a título de exemplo, o consumo em apenas um único dia (10/10/2022), que demonstra, em tese, uma vida de esbanjamento e ausência de limite, tais como: Restaurante Outback (R$ 240,00); Restaurante Mormai (R$ 65,89); Centauro (R$ 169,98); Estacionamento do Boulevard Shopping (R$ 6,00); Estacionamento do Iguatemi (R$ 18,00); NETFLIX (55,90); Saque de R$ 130,00, transferência a terceiros que somam R$ 935,00. Repito, isso em um único dia, sendo que despesas da mesma natureza se repetem com constância em outras datas, o que se confere por simples análise dos extratos acostados ao ID 140199051 e 140199049. Portanto, em princípio, não há que se falar em comprometimento do mínimo existencial. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator